Tribunal: STF
Processo: HC 244342
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 932.476/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime previsto no art. 37 da Lei 11.343/2006. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da denúncia: 



    No dia 12 de janeiro de 2024, [...] o denunciado Carlos comercializava e acondicionava 343 (trezentos e quarenta e três) buchas de substâncias semelhantes à maconha [370 gramas], bem como como ofereceu vantagem indevida aos policiais militares. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado Leonardo colaborou como informante. 



    Nas condições de tempo e lugar mencionados, os policiais militares atendendo a urna denúncia se deslocaram até a residência do denunciado Carlos Henrique, onde o visualizaram jogando drogas pela laje de sua residência para usuários, que deixavam o dinheiro por debaixo do seu portão. Ato contínuo, o denunciado Leonardo Silva o avisou acerca da presença dos policiais. 



    Em seguida, Carlos Henrique tentou evadir-se do local, mas foi contido pelos policiais que encontraram durante buscas pessoais 05 (cinco) buchas de substâncias semelhantes à maconha, 338 (trezentos e trinta e oito) buchas da mesma sustância no local e RS 1.397,00 (um mil trezentos e noventa e sete reais) próximo ao portão onde os usuários deixavam o dinheiro. 



    Frisa-se que durante a abordagem, o denunciado Carlos ofereceu urna arma de fogo aos policiais militares para que estes liberassem sua irmã Jussara e Leonardo Silva.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra Presidente proferiu o seguinte despacho:



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, que deverá esclarecer se foi compatibilizada a prisão cautelar do paciente com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória. 



    As informações deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: A decisão não carrega em elementos extraordinários que denotem a imprescindibilidade da denegação do direito de recorrer em liberdade. O paciente está preso preventivamente há mais de 7 (sete) meses. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    A presente impetração se volta contra despacho que se limitou a solicitar (a) informações à autoridade coatora e (b) parecer do Ministério Público Federal. Assim, enquanto não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça as irresignações postas nesta ação, qualquer juízo desta CORTE implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que, em regra, não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Precedentes: HC 123.664, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/9/2014; HC 133.964, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 22/4/2016; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013.



    A presente hipótese, entretanto, apresenta excepcionalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão cautelar, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarretaria a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.



    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 



    “(...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada”. (destacamos) 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos do Processo 0001188-02.2024.8.13.0567 (Vara Criminal da Comarca de Sabará/MG), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente